Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727400-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO ROMULO RIBEIRO GOMES interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 239557443, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (imissão de posse) movido por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem: Os pedidos de ID 165921051; ID 198699760 e ID tangenciam o mérito do procedimento já examinado na fase cognitiva. Salienta-se que já houve o trânsito em julgado do édito condenatório (ID 88948970 - Acórdão de ID 88948956) que foi exarado nos seguintes termos: ‘(...) Isso posto, conheço das apelações da Terracap e do Distrito Federal e dou provimento a ambas para reformar a r. sentença e: a) Julgar improcedente o pedido autoral; b) Julgar procedente o pedido reconvencional para reintegrar a Terracap na posse do lote no 10 da Chácara 05 do Condomínio Di Roma II, Ponte Alta de Cima, Gama – DF. Ante a sucumbência do apelado-autor na ação principal, condeno-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando que o valor da causa (R$ 1.000,00) é irrisório. A exigibilidade ficará suspensa, observada a gratuidade de justiça deferida, art. 98, §3o, do CPC. Quanto à reconvenção, arcará o autor-reconvindo com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça. Sem majoração de honorários, art. 85, §11, do CPC (...).’ (grifos aditados). Considerando que na presente fase de cumprimento de sentença não há falar de novo exame de mérito, não conheço dos pedidos formulados. Afere-se dos autos a existência de inúmeras petições da parte executada com o intento de barrar/tumultuar o cumprimento do julgado, até perante a instância revisora, contudo, sem sucesso. Também há certidões que comprovam que outro tanto de diligências de imissão restaram infrutíferas; algumas, inclusive, por falta de resposta da parte interessada (exequente) para o acompanhamento do ato. Assim, determino nova expedição de mandado de imissão na posse, desta feita clausulado com autorização de auxílio de força policial para cumprimento da diligência, devendo as autoridades eventualmente destacadas para o trabalho atuar com razoabilidade e proporcionalidade, resguardando os direitos e garantias das pessoas envolvidas, sobretudo de crianças, mulheres, idosos e pessoas com necessidades especiais, se for o caso. Não é muito lembrar que por falta de previsão legal não é dada ao oficial de justiça a obrigação de contactar a parte para "diligenciar" por ela na obtenção de elementos para a consecução do comando judicial; devendo, sim, a parte fornecer os meios e os dados necessários, em cooperação, para se evitar o desperdício de energia processual com diligências inócuas. Deixo consignado ainda que o e-mail institucional, os Postos de Distribuição de Mandados ou mesmo a Coordenadoria de Administração de Mandados (COAMA) são meios legalmente disponibilizados para mediar o acesso ao oficial de justiça encarregado, caso isso se faça necessário ao cumprimento da diligência. À Secretaria. Intimem-se.” Conforme consignado na decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, as alegações veiculadas pelo agravante-executado no cumprimento de sentença e repetidas nas razões recursais, notadamente a respeito da conexão entre processos e da regularização da área ocupada pelo imóvel, são matérias atinentes à ação de conhecimento e não podem ser deduzidas após o trânsito em julgado da decisão de mérito, art. 508 do CPC. A pretensão do agravante-executado, seja no processo originário, seja nos recursos interpostos, era de tão somente suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Todavia, conforme noticiado pela agravada-exequente em contrarrazões, o mandado de reintegração da agravada-exequente na posse do imóvel foi cumprido em 8/7/2025 (ids. 242291656 a 242291661, autos originários), razão pela qual configurada a perda superveniente do interesse recursal, tal como consignado pela Senhora Procuradora de Justiça Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro (id. 76422163). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC, ante a perda superveniente do interesse recursal. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 9 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora